Tribunal: TJDFT
Processo: 0779747-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0779747-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIROELES SOARES RIBEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, foi determinado ao recorrente a demonstração de sua condição financeira, mediante a apresentação da documentação indicada no despacho de ID 69992961. No entanto, não houve manifestação do recorrente, conforme certificado no ID 70275171. Assim, ante a inércia certificada, restou indeferida a gratuidade solicitada e determinado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, consoante decisão de ID 70302818. Através da peça de ID 70515777, o recorrente reitera o pedido de gratuidade de justiça. Para tanto, anexa aos autos diversos boletos, com o intuito de comprovar a necessidade do benefício pleiteado. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Os boletos anexos à peça de ID 70515777 indicam a existência de contas a pagar, contudo, não demonstram de forma inequívoca a alegada condição de hipossuficiência econômica. Tal condição seria facilmente demonstrada caso o recorrente houvesse trazido aos autos a documentação indicada no despacho de ID 69992961, o que não ocorreu. Dessa forma, considerando não ter havido a demonstração da hipossuficiência econômica do recorrente, mantenho a decisão de ID 70302818 e concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator